Tribunal: STF
Processo: ARE 1537891
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE ENFERMEIRA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI N. 8.213/1991. PARIDADE E INTEGRALIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “APELAÇÃO. Servidora pública do Município de Indaiatuba. Técnica de enfermagem. Pretensa concessão de aposentadoria especial com paridade e integralidade de proventos e pagamento retroativo à data do pedido administrativo. 



    1. Aposentadoria especial. Técnica de enfermagem. Perfil Profissiográfico Profissional PPP –, que atesta o exercício de atividade insalubre de forma habitual, contínua e permanente há mais de 25 anos. Aplicação supletiva do artigo 57, da Lei nº 8.213/91, para eficácia do artigo 40, § 4º, III, da CF. Confirmação da sentença nesse ponto. 



    2. Paridade e integralidade de proventos. Inviabilidade. Autora que não preenche as regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005. Falta de idade mínima e tempo de contribuição mínimo necessário para a aposentadoria nos termos postulados. Paridade e integralidade condicionadas à demonstração de cumprimento das exigências contidas nas E.C. 41/2003 e E.C. 47/2005. Opção dada à autora, diante da inexistência de notícia nos autos da efetiva passagem para a inatividade. Precedentes.



    3. Improcedência do pleito indenizatório. Vedação expressa de cumulação de remuneração da atividade com os proventos de aposentadoria em razão do mesmo cargo. Artigo 37, parágrafo 10, da CF. 



    4. Sucumbência recíproca das partes. Percentual de honorários fixado nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, c.c. § 11, do CPC/15. 



    5. Sentença reformada em parte. Recurso da autora não provido, apelo do ente requerido provido em parte e remessa necessária parcialmente acolhida” (fl. 2, e-doc. 13).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 8º do art. 40 da Constituição da República (na redação dada pela Emenda Constitucional n. 20/1998) e o art. 2º da Emenda Constitucional n. 47/2005.



    Esclarece que sua pretensão cinge-se à reforma do acórdão recorrido no sentido de que lhe seja reconhecido o direito “à concessão de sua aposentadoria especial com os benefícios da paridade e integralidade de proventos, haja vista preencher os requisitos exigidos pela Lei Complementar Federal nº 51/85 e artigo 40, § 4º, II e III da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 15).



    Assevera que, “diferente do entendimento levantado pela 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o direito à paridade dos vencimentos não decorre da legislação que disciplina o cálculo de proventos, mas sim da Emenda Constitucional nº 47/05, cujo artigo 2º reestabeleceu o direito assegurado pelo constituinte originário”, e que “o citado artigo garantiu a integralidade dos proventos na aposentadoria especial aos servidores cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, o caso dos autos” (fls. 8-9, e-doc. 15).



    Sustenta que, por ter ingressado “no serviço público em 1999, muito antes da vigência da Emenda 41”, é “forçoso o reconhecimento do direito à paridade e à integralidade, já que as normas de transição devem ser aplicadas, apenas, aos servidores que laboram em atividades ordinárias” (fl. 9, e-doc. 15).



    Assevera ser este “o recente entendimento dessa Colenda Corte, ao julgar o tema 1019” (fl. 9, e-doc. 15). 



    Reitera que, por ser “servidora pública de atividade de risco e insalubre, não necessita cumprir regras de transição, conclui-se que faz jus à integralidade e à paridade, nos termos dos artigos 6º e 7º da EC 41/2033, e, ainda, do Tema 1.019 dessa Colenda Corte” (fl. 10, e-doc. 15).



    Pede “seja recebido, conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do julgador a quo, reconhecendo o direito da Recorrente a aposentar-se com integralidade e paridade, eis ter ingressado no serviço público antes da Emenda 41/2003” (fl. 10, e-doc. 15).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido porque “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada”, bem como pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).



    4. Neste agravo, a agravante afirma ter sido “extensamente fundamentado nas Razões do Recurso (...) [que] o r. Acórdão guerreado violou as disposições do artigo 40, § 8º da CF, dos artigos 6º e 7º da EC 41/2003 além do artigo 2º da EC 47/2005, ignorando que os citados artigos garantiram a integralidade dos proventos na aposentadoria especial aos servidores de atividade de risco” (fl. 6, e-doc. 23).



    Assinala que “a controvérsia suscitada no Recurso Extraordinário não exige reanálise de provas, mas sim a correta interpretação e aplicação de dispositivos constitucionais (artigos 6º e 7º da EC 41/2003), com extensa demonstração de suas violações. O pleito da Recorrente é de que, pela simples análise teleológica do artigo 40, § 8º da Constituição Federal, e dos artigos 6º e 7º da Emenda 41/2003 e artigo 2º da Emenda nº 47/2005, conclua-se que seu patrimônio jurídico, por ter ingressado no serviço público antes da publicação da EC 41/03, fato este incontroverso na demanda, deva ser alcançado pela regra da integralidade e paridade prevista nos citados dispositivos constitucionais” (fl. 8, e-doc. 23).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Inaplicável, na espécie vertente, o Tema 1.019 da repercussão geral.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.162.672, Tema 1.019, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco” (DJe 25.10.2023). 



    Não é o caso, entretanto, de aplicação dessa tese de repercussão geral, pois a matéria tratada na espécie é diversa, referente à aposentadoria de servidora pública municipal que exercia o cargo de enfermeira, com fundamento nos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991, garantido o direito à integralidade e à paridade de proventos, por ter ingressado no serviço público antes da Emenda Constitucional n. 41/2003. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público. Aposentadoria especial. Dentista. 4. Direito à integralidade e à paridade. Alegada ofensa ao entendimento do STF firmado no julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019-RG). Não ocorrência. Ausência de aderência estrita entre o paradigma indicado e o ato reclamado. 5. Negado seguimento à reclamação. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 70.540-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.11.2024).



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator assinalou:



    “No que concerne ao pedido de concessão da paridade e integralidade remuneratórias, a r. sentença comporta manutenção, pese a irresignação da requerente. Isso porque se infere que o dispositivo de lei que garante a aposentadoria especial ao autor nada dispõe a respeito da integralidade e paridade dos vencimentos, por ter a requerente ingressado no serviço público antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003. A aposentadoria especial não garante automaticamente paridade ou integralidade, mas apenas a redução de tempo e da idade. Para integralidade ou paridade, que são exceções, a autora deve preencher os requisitos das E.C. 41/2003 e 47/2005: (...)



    E na hipótese dos autos, embora a autora tenha exercido atividade insalubre há mais de 25 anos, como já se delineou, não comprovada a idade mínima (a autora conta atualmente com 53 anos de idade fls. 16), tampouco o tempo mínimo de contribuição de trinta anos para fins dos direitos perseguidos.



    Nesse contexto, ainda que permitida a aposentadoria especial, certo que a concessão das pleiteadas integralidade e paridade de proventos fica condicionada à demonstração de cumprimento de seus requisitos, quando da passagem à inatividade, o que, segundo informações nos autos, ainda não ocorreu, diante da necessidade de alcance da idade mínima e de mais contribuições para tais benesses, prerrogativa reconhecida à autora, ficando a r. sentença reformada para tal fim.



    Desse modo, forçoso o reconhecimento de que, não tendo a autora atendido a todas as exigências contidas nas E.C. 41/2003 e E.C. 47/2005, não há falar em concessão de aposentadoria, nesse momento, com integralidade e paridade de proventos, ficando a cargo da autora a opção pela passagem imediata para a inatividade, muito embora sem as benesses pretendidas, ou a alternativa de se manter na ativa até que, após os aludidos trinta anos de contribuição e 55 anos de idade, possa pleitear a aposentação com paridade e integralidade de proventos” (fls. 8-13, e-doc. 13).



    Como assentado na decisão agravada (e-doc. 21), rever a conclusão posta no acórdão recorrido no sentido de que, “não tendo a autora atendido a todas as exigências contidas nas E.C. 41/2003 e E.C. 47/2005, não há falar em concessão de aposentadoria, nesse momento, com integralidade e paridade de proventos” (fl. 13, e-doc. 13), demandaria o reexame do conjunto probatório, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE DE RISCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA INTEGRALIDADE E NA PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 41/2003 E 47/2005. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – A controvérsia acerca do direito de o servidor público que exerça atividades de risco obter – independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005- aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.162.672-RG/SP (Tema 1.019), da relatoria do Ministro Luiz Fux. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.460.074-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Aposentadoria especial. Direito à paridade e à integralidade. Atendimento aos requisitos da EC nº 47/2005. Leis Estaduais. Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência do pedido. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula nº 279/STF e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.465.987-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.3.2024).



    Nada há a prover em relação às alegações da agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora